Tribunal: TJSP
Processo: 2239764-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Homologação de laudo pericial e rejeição da impugnação apresentada pela devedora. Ausência de preparo. Benefício da assistência judiciária não demonstrada no momento da interposição do recurso. Concessão de prazo para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Inércia da recorrente. Deserção configurada. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Homologação de laudo pericial e rejeição da impugnação apresentada pela devedora. Ausência de preparo. Benefício da assistência judiciária não demonstrada no momento da interposição do recurso. Concessão de prazo para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Inércia da recorrente. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239764-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUNG JA
JOO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239764-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30018 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2239764-14.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JUNG JA JOO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Homologação de laudo pericial e rejeição da impugnação
apresentada pela devedora. Ausência de preparo. Benefício da
assistência
judiciária
não
demonstrada
no
momento
da
interposição do recurso. Concessão de prazo para recolhimento do
preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Inércia
da
recorrente.
Deserção
configurada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão copiada às fls. 12 que,
nos autos da ação de execução, homologou o laudo pericial de fls. 420/457 (dos autos de
origem), rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, sob a alegação que (...) a
impugnação apresentada pela executada do valor indicado pelo perito é genérica e não é
apta a afastar a conclusão da prova produzida de maneira isenta e tecnicamente
embasada (...). Por fim, não acolheu o pedido de levantamento da penhora que recaiu sobre
o imóvel sub judice, pois (...) as alegações de residência no imóvel traduzem mera
irresignação da executada que deixou de se manifestar tempestivamente contra a decisão
que determinou a manutenção da penhora, não havendo provas desta circunstância. Veja-
se que a desistência do exequente quanto à penhora do imóvel foi realizada em outro
processo e há mais de ano, tendo havido mudança nas circunstâncias. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239764-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, sustentando que houve
cerceamento de defesa e não observância ao princípio do contraditório, eis que o
magistrado “a quo” deveria ter aberto prazo para as partes se manifestarem sobre: i) o
laudo juntado no processo, bem como ii) a petição em que o agravado desistiu da penhora
do mesmo imóvel, em outro feito. Pugna pela aplicação do art. 437, §1o do CPC ao caso.
Requer seja suspenso os atos expropriatórios que possam recair sobre o bem em litígio, em
especial, eventual hasta pública a ser designada.
O agravo de instrumento veio desacompanhado do pagamento do
preparo. A agravante não é beneficiária da assistência judiciária.
A recorrente foi intimada para recolher as custas em dobro, nos termos do
art. 1.007, §4°, do CPC. (fls. 15).
É o relatório.
Incumbe a recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o
recolhimento do respectivo preparo, ou na sua ausência, a concessão da assistência
judiciária ou do diferimento de custas ao final do processo, sob pena de deserção.
Ora, a justificativa utilizada pela agravante de que outra Câmara que faz
parte desta Corte acolheu seu pedido e lhe concedeu a justiça gratuita não tem o condão de
influenciar na posição adotada por este órgão julgador.
Cabe a cada magistrado, através do poder discricionário que lhe é
atribuído, avaliar a situação fática apresentada e decidir conforme o seu juízo de convicção.
Destarte, diante do não recolhimento do preparo, bem como não provado
motivo que justifique tal omissão, a recorrente foi intimada para recolher a taxa judiciária
em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, contudo, deixou transcorrer o prazo “in
albis” (fls. 70), fato que obsta o conhecimento deste recurso, eis que deserto.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator